Tribunal: TJDFT
Processo: 0710888-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710888-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TITO ARAUJO MARTINS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de TITO ARAUJO MARTINS, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA, em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi preso em flagrante em 19/03/2021, pela prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06 (Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência). Alega o impetrante que a manutenção da segregação cautelar não deve prosperar, uma vez que o art. 312 do Código de Processo Penal é claro no sentido de que a decretação da prisão preventiva serve para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, ou assegurar a aplicação da lei penal, motivos que não encontram respaldo no caderno de provas. Argumenta que, tendo em vista que a prisão preventiva é medida de último caso, não se mostra razoável a manutenção do encarceramento do acusado. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a liberdade provisória do réu, com fulcro na ausência dos pressupostos autorizadores de sua manutenção, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, conforme artigo 319 do Código de Processo Penal, aplicadas isolada ou cumulativamente, como o comparecimento periódico em juízo e/ou o monitoramento eletrônico. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. De acordo com o decisum impugnado, a prisão preventiva do paciente foi mantida, diante da necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima. In verbis: “(...) O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal. Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o APF foi apresentado para a realização da análise da custódia do indiciado dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. Registre-se que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida. Há, conforme consta no sistema informatizado deste tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima (afastamento do lar e proibição de aproximação e contato) no dia 15/03/2021, nos autos do processo 0702808-18.2021.8.07.0005. O autuado, mesmo intimado acerca das medidas, descumpriu a ordem judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Planaltina. Do mesmo modo, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. As circunstâncias e o modo de execução do delito, relatados no APF, evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor do indiciado, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública. Ante o exposto, apesar do parecer ministerial, este Juízo não corrobora o dito entendimento diante da patente violação às medidas protetivas anteriormente determinadas, assim, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar - ressalte-se, o descumprimento de medida protetiva - converto em preventiva a prisão em flagrante de TITO ARAUJO MARTINS, nascido aos 06/02/1972, filho de JOSE ARAUJO MARTINS e ESPEDITA ARAUJO MARTINS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Confiro ainda força de mandado para intimação da(s) vítima(s). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Cientifiquem-se a Defesa e o Ministério Público da presente decisão. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para a adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intime-se o custodiado por meio de oficial de justiça.”. (grifei) É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva, ante a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente. As circunstâncias e o modo de execução do delito, relatados no APF, evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor do ora paciente, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública. Ademais, vê-se que o deferimento das medidas protetivas foi incapaz de frear as condutas delituosas do paciente. Nesse âmbito, as medidas cautelares diversas do encarceramento revelam-se insuficientes para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Nesse contexto, é de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Desse modo, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima, diante da gravidade em concreto dos delitos, aliada ao descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas contra o paciente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021 16:48:08. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador